Tribunal: TJDFT
Processo: 0710438-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES CONCRETAMENTE DEMONSTRADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONDUTA SOCIAL E FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. COMETIMENTO DE CRIME APÓS CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A inviolabilidade domiciliar, assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado.
3. Depoimentos prestados por agentes policiais que realizaram campanas, o flagrante e a apreensão do entorpecente têm presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, notadamente quando, uma vez colhido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostrou-se harmônico e coerente com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.
5. O cometimento de crime após a concessão de liberdade provisória com a determinação do uso de tornozeleira eletrônica pode ser utilizada para fins de majoração da pena-base ou na modulação da diminuição da pena fundada no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. No entanto, tal aspecto não pode ser levado em consideração em ambas as fases, para evitar o bis in idem.
6. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
7. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.